Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma das testemunhas do delito passou o dia na mesma festividade em que o recorrente estava, inclusive, teriam saído junto com o anfitrião para buscar a filha deste, e, na volta, o acusado teria realizado os disparos. Neste contexto, a inobservância do rito procedimental previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, por si só, não implica em nulidade do reconhecimento fotográfico, pois a testemunha tinha condições de indicar o autor do delito. Além disso, essa e outra testemunha descreveram o autor do crime, em juízo, dizendo que ele possuía características marcantes. Os reconhecimentos fotográficos não são nulos e devem ser valorados, livremente, pelos Jurados.
2. A pronúncia é uma decisão interlocutória mista não terminativa, configurando uma simples análise da admissibilidade da acusação, e deve ser conservada quando comprovada a materialidade do fato criminoso e presentes indícios suficientes de que o recorrente foi seu autor ou partícipe, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria: o egrégio Tribunal do Júri.
3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. Recurso desprovido.